Tribunal: TJSP
Processo: 0012422-55.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, com base na ausência do requisito subjetivo e exame criminológico desfavorável.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, com base na ausência do requisito subjetivo e exame criminológico desfavorável.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para a progressão de regime, considerando a obrigatoriedade do exame criminológico.
III. Razões de Decidir
3. A progressão de regime exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo o exame criminológico um instrumento técnico necessário para avaliar a aptidão do condenado para o regime menos rigoroso.
4. A nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei no 14.843/2024, torna obrigatória a realização do exame criminológico, reforçando a necessidade de avaliação individualizada do condenado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A progressão de regime depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo a realização de exame criminológico. 2. A ausência de mérito subjetivo, evidenciada por exame criminológico desfavorável, justifica o indeferimento da progressão de regime.
Legislação Citada:
Lei de Execução Penal, art. 112, § 1o; Código de Processo Penal, art. 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0000434-43.2025.8.26.0509, Rel. Christiano Jorge, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 11/06/2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0021622-86.2025.8.26.0996, Rel. Airton Vieira, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 11/11/2025.